Tribunal: STF
Processo: AR 1319
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-20
Data de publicação: 1989-04-20

Ementa:
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, MESMO TENDO SIDO PARTE EM
MANDADO DE SEGURANÇA COMO AUTORIDADE COATORA, NÃO DETEM
LEGITIMIDADE PARA RESPONDER, COMO RÉU, A AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE
SE PRETENDE RESCINDIR A DECISÃO CONFIRMATORIA DA DENEGAÇÃO DA
ORDEM.